Tribunal: STJ
Processo: 5002185-63.2018.4.04.7107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745268 - RS (2024
/0346986-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MONICA BERGOZZA
EMBARGANTE
: FLAVIO DIMAS FRANZOI
ADVOGADO
: ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7230cdc2-8239-48e7-a1a7-4cf740a2ac0a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745268 - RS (2024
/0346986-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MONICA BERGOZZA
EMBARGANTE
: FLAVIO DIMAS FRANZOI
ADVOGADO
: ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MONICA
BERGOZZA contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fl. 2.251):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Hipótese em que a fundamentação empregada no acórdão recorrido foi clara
ao assentar que restou evidenciado a tríplice identidade de partes, de pedido e
de causa de pedir entre a presente ação com os processo pelo procedimento
comum (50066034920154047107 e 50047110820154047107) que o
antecederam.
Documento eletrônico VDA50310627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/09/2025 14:30:11
Código de Controle do Documento: e276da73-3115-4af4-bd60-721b2533a713

3. A revisão do entendimento do aresto hostilizado de ocorrência de
litispendência esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal
de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão padeceria de
omissão e contradição, pelo seguinte (e-STJ fl. 2.274):
(...) a causa de pedir está adstrita à ILEGITIMIDADE DOS ORA
AGRAVANTES PARA RESPONDEREM AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
QUE LHE FORAM IMPUTADOS e à INEXIGIBILIDADE DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, sendo que o pedido exarado é de
inexigibilidade dos créditos buscados pela Fazenda Nacional nos autos dos
processos n.° 5005457-70.2015.4.04.7107 e 5005458- 55.2015.4.04.7107, em
virtude (repisa-se) de o ora primeiro agravante ter sido “laranja” de
FERNANDO LUIS BOFF, sujeito titular – de fato – da renda objeto da
autuação fiscal sub judice.
Afirma que "o contexto fático que envolve a lide está todo
delineado no acórdão objurgado – conforme exposto na própria decisão ora embargada –,
dispensando-se a imersão nos fatos e provas dos autos a afastar a Súmula 7/STJ" (e-STJ
fl. 2.279).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 2.289).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios não constatados na
espécie.
Cumpre destacar que a tese defendida pela ora embargante foi
objeto de expressa apreciação no acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-
se impertinente sob o seguinte argumento (e-STJ fl. 2.256):
Consoante exposto no julgado ora agravado, quanto à alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022, do CPC/2015, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência
na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, em que evidenciou a tríplice identidade de partes, de
pedido e de causa de pedir entre a presente ação com outros processos pelo
procedimento comum (50066034920154047107 e 50047110820154047107)
não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
que o antecederam,
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (grifos
acrescidos).
Documento eletrônico VDA50310627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/09/2025 14:30:11
Código de Controle do Documento: e276da73-3115-4af4-bd60-721b2533a713

Ademais, afirmou-se que a revisão a respeito da posição do
Tribunal regional acerca da litispendência, nos moldes pleiteados, ensejaria, por certo, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de
recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.
De fato, impossível averiguar a ocorrência ou não da
litispendência, pois tal desiderato demanda o reexame de provas, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, com a indicação de julgados pertinentes ao caso.
Observa-se, então, que a alegação de vícios invocada pela parte
embargante manifesta o seu inconformismo com o embargado, sendo que ela
repisa argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50310627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/09/2025 14:30:11
Código de Controle do Documento: e276da73-3115-4af4-bd60-721b2533a713

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.745.268 / RS
Número Registro: 2024/0346986-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021856320184047107 50054585520154047107 50090793620184040000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA BERGOZZA
AGRAVANTE : FLAVIO DIMAS FRANZOI
ADVOGADO : ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MONICA BERGOZZA
EMBARGANTE : FLAVIO DIMAS FRANZOI
ADVOGADO
: ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51383030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: 65fc2eed-fae0-491d-a409-8c4af6a6e927

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:03
Código de Controle do Documento: 65fc2eed-fae0-491d-a409-8c4af6a6e927